Tribunal: TJSP
Processo: 1005335-95.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo – Fato incontroverso – Atraso de 12 horas - Dano moral – Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 – Admissibilidade – Pretendida majoração para R$ 20.000,00 – Descabimento – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005335-95.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
GABRIEL
FIGUEREDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005335-95.2019.8.26.0590 -Voto no
2
VOTO No: 43525
APEL.No: 1005335-95.2019.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
APTE. : Gabriel Figueredo (Justiça Gratuita)
APDO. : Transportes Aéreos Portugueses S/A Tap
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização -
Contrato de transporte aéreo Atraso de voo Fato
incontroverso Atraso de 12 horas - Dano moral
Indenização
arbitrada
em
R$
8.000,00

Admissibilidade
Pretendida majoração para
R$ 20.000,00 Descabimento Sentença mantida
Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação de reparação de danos e condenou a ré a
pagar ao autor-apelante indenização por dano moral de R$ 8.000,00 (com
correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação), mais as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Sustenta o recorrente que o atraso do seu voo em mais de
12 horas justifica a majoração do quantum indenizatório, atendendo-se à
extensão do dano sofrido e observando-se os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Apelo tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença recorrida foi publicada após o início da
vigência da Lei no 13.105/2015 (CPC/2015), aplicando-se à espécie os
ditames da nova legislação processual civil.
2.2. O apelante ajuizou esta ação contra a apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005335-95.2019.8.26.0590 -Voto no
3
pretendendo indenização por dano moral em razão de atraso superior a 12
horas de seu voo que partiu de Stuttgart (Alemanha) com destino a São Paulo.
Da sentença que reconheceu a responsabilidade da ré,
apelou apenas o autor, pugnando pela majoração da verba indenizatória para
R$ 20.000,00 (cf. fls. 262-268).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005335-95.2019.8.26.0590 -Voto no
4
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do
fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade
e evite a reincidência.
Sopesados
esses
fatores
(notadamente
a
situação
vivenciada pelo autor, que teve seu voo atrasado por cerca de 12 horas, sem
que tenha sido prestada a necessária assistência material por parte da ré),
observado o critério da razoabilidade e presente a necessidade de se atentar
para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, é razoável o valor
arbitrado em primeiro grau (R$ 8.000,00), sendo exagerada a pretensão do
autor-apelante (R$ 20.000,00).
Subsiste, portanto, a sentença recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator